Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000629-42.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POXORÉU
Agravantes: GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN
Número do Protocolo: 1000629-42.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1002415-44.2020.8.11.0037), proposto pelos ora agravantes em face de seus credores, indeferiu o pedido de retomada do processamento da recuperação judicial, e postergou a análise do pedido de prorrogação do período de blindagem, porque, segundo o magistrado, “existem diversos recursos impetrados e diversos entendimentos, bem como muitos recursos pendentes de julgamento, não sendo, plausível, neste momento, analisar o pedido de prorrogação, até superior decisium” (cf. Id. n. 47309634 dos autos de origem).
Os agravantes dizem que, caso o processamento da recuperação judicial não seja retomado e a prorrogação do período de blindagem não seja deferida, o “risco ao recuperando é iminente, vez que se dará o início da colheita, portanto, necessária a determinação de retomada da recuperação judicial vez que caso ocorra qualquer medida constritiva não haverá possibilidade de recuperação do produtor”.
Afirmam que é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “se as empresas Recuperandas não tenham contribuído para o retardamento da marcha processual, como no presente caso, é possível e adequado a prorrogação do Automatic Stay, em respeito ao Princípio da Preservação da Empresa”.
Alegam que a manutenção dos efeitos da decisão agravada implicará riscos de perda de diversos bens essenciais dados em garantia pelos recuperandos, como é o caso da principal área de produção do casal, qual seja, a Fazenda Santa Maria, que foi dada em garantia ao Banco Original.
Afirmam, ainda, que a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial deve ser mantida, pois “foram devidamente demonstradas as questões de fato e de direito que são comuns aos peticionantes Gustavo e Ana Cristina que demonstram a atuação de ambos na condição de produtor rural a mais de 25 (vinte e cinco) anos, com fluxo de caixa único e operacionalização em conjunto”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja determinado a retomada da recuperação judicial, ainda que apenas para o recuperando Gustavo, e, ainda, prorrogado o prazo de blindagem “até homologação judicial do resultado da assembleia geral de credores, uma vez que inexistem condições legais, até a presente data, para que seja realizado o Conclave dos Credores, onde sequer foi formado o Quadro Geral de Credores pela Administradora Judicial e principalmente, pelo fato de que tal impossibilidade de conclusão da marcha processual não foi causada pelas empresas Recuperandas no curso destes autos recuperacionais” (cf. Id. n. 72953954).
É a síntese do necessário.
D E C I D O
O MM. Juiz determinou a suspensão do processamento da recuperação judicial em razão do julgamento do RAI n. 1015163-25.2020.8.11.0000, realizado na sessão do dia 01 de dezembro de 2020, no qual, por maioria dos votos, foi proferido acórdão de provimento do recurso, para reformar a decisão que havia autorizado o processamento da recuperação judicial dos agravantes.
Porém, na sessão realizada pela mesma 1a Câmara no dia 14 de dezembro de 2020, ou seja, após o julgamento que deu causa à suspensão do processamento da recuperação judicial dos agravantes, foi julgado o RAI n. 1016061-38.2020.8.11.0000, no qual a eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que havia proferido o voto vencedor no julgamento anterior, mudou o seu posicionamento, e acompanhou o voto do relator para dar parcial provimento ao recurso, e indeferir o pedido de processamento da recuperação judicial apenas da requerente Ana Cristina Donin, mantendo o deferimento em relação a Gustavo Goellner.
Assim, no dia 18.01.2021, os agravantes se manifestaram nos autos de origem, expondo que já não exista a situação que ensejou a ordem contida na decisão de suspensão, e pediram a retomada do processamento da recuperação judicial, e a prorrogação do período de blindagem (cf. Id. n. 45334942).
O MM. Juiz, por sua vez, indeferiu o pedido de retomada, e postergou a análise do pedido de prorrogação por meio da decisão combatida no presente recurso.
Pois bem, embora o caso não comporte a ordem de retomada do processamento da recuperação judicial para os dois agravantes, já está produzindo efeito o último acórdão vinculado ao caso, que indeferiu o pedido de recuperação judicial apenas em relação à agravante Ana Cristina, portanto, não há motivos que justifiquem a manutenção da suspensão da recuperação judicial para Gustavo Goellner, e a postergação do pedido de prorrogação do período de blindagem pelo magistrado de piso.
Ante o exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de efeito de antecipação da tutela recursal, para determinar a retomada do processamento da recuperação judicial apenas para o recuperando Gustavo Goellner, e determinar que o MM. Magistrado de piso analise o pedido de prorrogação do período de blindagem, ficando, porém, proibida qualquer ato de expropriação ou constrição de bens de ambos os agravantes até que sobrevenha decisão final, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos ao MP.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator